Tribunal: TJSP
Processo: 2261368-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de despejo por falta de pagamento c.c. cobrança. Contrato de locação de imóvel para fins não residenciais. Insurgência da autora contra decisão que indeferiu a liminar de desocupação imediata do imóvel. Contrato garantido por depósito em dinheiro no valor equivalente a três aluguéis. Valor da dívida cobrada que corresponde a quase vinte vezes do valor da garantia

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de despejo por falta de pagamento c.c. cobrança. Contrato de locação de imóvel para fins não residenciais. Insurgência da autora contra decisão que indeferiu a liminar de desocupação imediata do imóvel. Contrato garantido por depósito em dinheiro no valor equivalente a três aluguéis. Valor da dívida cobrada que corresponde a quase vinte vezes do valor da garantia contratual. Exaurimento da garantia. Presença dos requisitos legais para desocupação liminar do bem. Inteligência do art. 59, § 1o, IX, da Lei no 8.245/91. Contudo, a Lei do Inquilinato exige caução idônea equivalente ao valor de três aluguéis, o que não se traduz na obrigatoriedade de ser prestada em dinheiro. Garantia que pode ser real ou fidejussória (art. 59 § 1o, IX c.c. art. 64, § 1o, da Lei 8.245/91). A caução se presta para prevenir eventual direito indenizatório dos locatários na hipótese de ocorrência de prejuízos advindos do despejo. Lei 8.245/91 que não prevê a hipótese de dispensa da caução segundo os argumentos expostos nos autos de origem. Cumprimento da liminar que deve ficar condicionado à prestação de caução pela locadora. Possibilidade da autora ser imitida na posse no momento do cumprimento da ordem de despejo, caso o imóvel esteja livre de pessoas e coisas. Todavia, o mandado deverá ser cumprido pelo oficial de justiça no tempo e modo estabelecidos pelas diretrizes traçadas pela ECGJ em conjunto com a E. Presidência do TJ/SP. Direito patrimonial pessoal e indisponível da locadora que não se sobrepõe ao dever da administração pública de zelar pela segurança, saúde e vida dos seus servidores. Decisão reformada em parte. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO, com recomendação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001047877
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2261368-94.2020.8.26.0000, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é agravante
ROSELI APARECIDA LATORRE MASCHIO, são agravados ANTONIO
ROBERTO BLANCO e CLAUDIA SCHUMACHER BLANCO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento, com recomendação., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), ALMEIDA SAMPAIO E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
CARMEN LUCIA DA SILVA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261368-94.2020.8.26.0000 -Voto no 12.231
2
VOTO N° 12.231
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de despejo por falta
de pagamento c.c. cobrança. Contrato de locação de imóvel
para fins não residenciais. Insurgência da autora contra
decisão que indeferiu a liminar de desocupação imediata do
imóvel. Contrato garantido por depósito em dinheiro no
valor equivalente a três aluguéis. Valor da dívida cobrada
que corresponde a quase vinte vezes do valor da garantia
contratual. Exaurimento da garantia. Presença dos requisitos
legais para desocupação liminar do bem. Inteligência do art.
59, § 1o, IX, da Lei no 8.245/91. Contudo, a Lei do
Inquilinato exige caução idônea equivalente ao valor de três
aluguéis, o que não se traduz na obrigatoriedade de ser
prestada em dinheiro. Garantia que pode ser real ou
fidejussória (art. 59 § 1o, IX c.c. art. 64, § 1o, da Lei
8.245/91). A caução se presta para prevenir eventual direito
indenizatório dos locatários na hipótese de ocorrência de
prejuízos advindos do despejo. Lei 8.245/91 que não prevê a
hipótese de dispensa da caução segundo os argumentos
expostos nos autos de origem. Cumprimento da liminar que
deve ficar condicionado à prestação de caução pela
locadora. Possibilidade da autora ser imitida na posse no
momento do cumprimento da ordem de despejo, caso o
imóvel esteja livre de pessoas e coisas. Todavia, o mandado
deverá ser cumprido pelo oficial de justiça no tempo e modo
estabelecidos pelas diretrizes traçadas pela ECGJ em
conjunto com a E. Presidência do TJ/SP. Direito patrimonial
pessoal e indisponível da locadora que não se sobrepõe ao
dever da administração pública de zelar pela segurança,
saúde e vida dos seus servidores. Decisão reformada em
parte. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO, com
recomendação.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
a decisão copiada a fls. 14/15, proferida nos autos da ação de despejo
por falta de pagamento no 1005566-66.2020.8.26.0565, c.c. cobrança de
aluguéis e acessórios, relativamente ao indeferimento da medida liminar
de despejo.
Eis o teor da decisão impugnada:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261368-94.2020.8.26.0000 -Voto no 12.231
3
“Vistos: Recebo a petição de fls.
98/101 como emenda à inicial. Anote-se. Em que pesem as
considerações da parte autora, o pedido de tutela de
urgência não merece amparo, porquanto ausentes seus
requisitos autorizadores. Isso porque, nos moldes do artigo
59 da Lei de Inquilinato, o inadimplemento de alugueres, por
si só, não implica a concessão de liminar. Ademais, conforme
se verifica dos autos (fls. 22), o contrato não está desprovido
de qualquer das garantias previstas no art. 37 da Lei de
Locações, sendo certo que neste momento há demonstração
satisfatória da devolução da garantia prestada no início do
pacto, nem tampouco dos termos do acordo celebrado
verbalmente; de modo que a prévia manifestação da parte
contrária faz-se necessária, não sendo, por ora, os
argumentos
invocados
suficientes
para
demonstração
inequívoca do direito alegado. Assim, INDEFIRO o pedido
de liminar. [...]”
Sustenta a recorrente, em suma, que os requisitos
legais para o deferimento da medida liminar de despejo dos locatários,
com base no artigo 59, § 1o, inciso IX, da Lei no 8.245/91, estão
preenchidos. Isto porque o dinheiro dado em garantia, no valor de
R$3.624,00, equivalente a três aluguéis mensais, é muito inferior ao
valor da dívida cobrada de R$57.199,87, composta por aluguéis e
acessórios contratuais inadimplidos. Por tais motivos, requer a reforma
da decisão.
Recurso tempestivo e preparado.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261368-94.2020.8.26.0000 -Voto no 12.231
4
Primeiramente, cumpre ressaltar que o artigo 1.019,
inciso II, do Código de Processo Civil, prevê a intimação pessoal da
parte agravada que não possui procurador nos autos, ou seja, daquele
que já tenha sido citado e não constituiu patrono para atuar na causa.
Assim, não deve ser aplicado tal artigo nos casos em que o réu sequer
tenha sido citado, como se verifica in casu.
Quanto ao mais, as razões do recurso preenchem os
requisitos previstos nos artigos 1.007, 1.015 e 1.016, notadamente dos
seus incisos II e III, todos do Código de Processo Civil. Foram trazidas à
baila as razões de fato e de direito do inconformismo e o pedido de
reforma da decisão, permitindo o seu conhecimento.
No mérito, o agravo comporta parcial provimento.
A autora ajuizou ação de despejo por falta de
pagamento c.c. com cobrança de alugueis e acessórios em face dos
locatários ANTÔNIO ROBERTO BLANCO e s/m CLÁUDIA
SCHUMACHER BLANCO e pleiteou a concessão de medida liminar
para desocupação imediata do imóvel objeto do contrato de locação.
O r. juízo a quo indeferiu o pedido por entender que
os requisitos legais para despejo liminar dos locatários não estão
preenchidos, notadamente no que se refere à existência de garantia no
contrato.
Contra referida decisão, insurge-se a locadora.
Pois bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261368-94.2020.8.26.0000 -Voto no 12.231
5
O contrato de locação em questão foi celebrado
entre o Espólio de Richard Latorre, que na época era representado pela
inventariante Carmen Gimenez Latorre.
A autora Roseli Aparecida Latorre Maschio figura
no polo ativo da relação processual na condição administradora do
imóvel e sucessora da então inventariante, sua genitora, em razão do seu
falecimento ocorrido em 26/01/2014, conforme consta da certidão de
óbito juntada a fls. 37 dos autos de origem.
Assim, deve incidir no caso em análise do disposto
no artigo 10, da Lei no 8.245/91.
Posta a questão nesses termos, de acordo com o
artigo 59, § 1o, inciso IX, da Lei no 8.245/91, é cabível a concessão de
liminar para desocupação em quinze dias nas ações de despejo que
tiverem por fundamento exclusivo “a falta de pagamento de aluguel e
acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de
qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada
ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela,
independentemente de motivo”.
Em outras palavras, na ação de despejo por falta de
pagamento, a condição para o deferimento da medida liminar é a
situação de inadimplência do locatário e a ausência de uma das garantias
previstas no artigo 37 da Lei do Inquilinato, qual seja, caução, fiança,
seguro de fiança locatícia ou cessão fiduciária de quotas de fundo de
investimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261368-94.2020.8.26.0000 -Voto no 12.231
6
No caso em exame, não se pode entender que a
locação está garantida por alguma das modalidades previstas em Lei, na
medida em que o valor da dívida cobrada supera em quase vinte vezes o
valor da garantia prestada, representada por depósito em dinheiro no
valor de R$3.624,00, equivalente a três meses de aluguéis, conforme se
verifica da leitura do preâmbulo do contrato juntado a fls. 22/26.
É de se concluir, portanto, que a garantia se exauriu,
eis que insuficiente para garantir o valor total dos aluguéis e acessórios
inadimplidos.
No entanto, não é o caso de isentar a locadora de
prestar caução, uma vez que a Lei do Inquilinato determina que a liminar
de desocupação deve estar garantida por valor equivalente a três aluguéis
mensais, o que não se traduz que obrigatoriamente tenha que ser prestada
em pecúnia.
O artigo 59, § 1o, da Lei no 8.245/91 estabelece que:
“Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as
ações de despejo terão o rito ordinário.
§ 1o Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze
dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a
caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por
fundamento exclusivo:
I [...]
IX a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação
no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no
art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261368-94.2020.8.26.0000 -Voto no 12.231
7
dela, independentemente de motivo. (Incluído pela Lei no 12.112, de 2009).”
(destacamos)
Referido dispositivo legal está em consonância com
o disposto no artigo 64, § 1o, da mesma lei, segundo o qual:
“A caução poderá ser real ou fidejussória e será prestada
nos autos da execução provisória.”
Tendo em vista que a caução em questão se presta
para prevenir eventual direito indenizatório do locatário na hipótese de
ocorrência de prejuízos advindos do despejo, deve a agravante prestar a
caução exigida por Lei.
Assim sendo, deve ser deferida a medida liminar
para desocupação imediata do imóvel locado, uma vez que os requisitos
previstos na Lei no 8.245/91 estão preenchido, desde que prestada a
caução nos moldes acima explicitados.
Deverá constar do mesmo mandado que os
locadores poderão ser imitidos na posse do imóvel, caso constatado que
ele se encontra vazio de pessoas e de coisas.
Todavia, caberá ao magistrado de primeiro grau
observar as diretrizes especiais traçadas pela E. Corregedoria Geral da
Justiça em conjunto com a E. Presidência deste Tribunal de Justiça
bandeirante no que tange ao modo e tempo nos quais o mandado deverá
ser cumprido pelo oficial de justiça encarregado da diligência em virtude
do atual momento de crise epidemiológica.
A despeito da legitimidade da agravante para reaver

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261368-94.2020.8.26.0000 -Voto no 12.231
8
o imóvel para futuras locações, o direito patrimonial pessoal e
indisponível em questão, não pode se sobrepor ao dever da
administração pública de zelar pela segurança, saúde e vida dos seus
servidores, segundo o princípio constitucional da supremacia do
interesse público sobre o interesse privado.
Diante do exposto, por meu voto, DÁ-SE
PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, com recomendação, nos
termos acima explicitados.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora